Tribunal: TJES
Processo: 0023044-12.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023044-12.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSON SILVA CARVALHO PRATES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 – VENDA DO VEÍCULO ANTES DA SENTENÇA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – MORA DO DEVEDOR – DOMÍNIO E POSSE DO VEÍCULO RESOLVIDOS EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LEI DE USURA – JUROS – AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Sobre a prática de ato atentatório à dignidade da justiça aduzida pelo apelante, consubstanciado na suposta venda do bem objeto da ação antes de proferida a r. sentença de primeiro grau, observa-se que, além de não comprovada a alienação, apenas caberia à instituição financeira reparar eventuais prejuízos causados ao devedor na hipótese de reversão da medida, o que, todavia, não ocorreu no caso concreto.
2.
No caso, verifica-se a existência de notificação enviada ao endereço declinado no contrato e recebida por terceiro, o que evidencia a constituição em mora necessária ao deferimento da medida de busca e apreensão do veículo.
3.
Conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria, não há falar em inconstitucionalidade do procedimento previsto pelo Decreto-Lei nº 911/69, considerando que na alienação fiduciária o bem garantidor do contrato somente passa a integrar o patrimônio do devedor após o pagamento integral da dívida, razão pela qual a medida de busca e apreensão fundada no inadimplemento comprovado não pode ser confundida com o confisco de bens.
4.
Como sedimentado pela jurisprudência pátria, apenas a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade descaracteriza a mora e acarreta a extinção da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, não basta a mera alegação genérica de que houve a cobrança de encargos ilegais não é suficiente para afastar a mora, sendo que, no caso concreto, a rubrica indicada como abusiva pela parte (taxa de juros remuneratórios) é legal.
5.
Tendo em vista que as instituições financeiras não se submeterem à Lei de Usura, não há ilegalidade da capitalização de juros em relação às operações realizadas pelas integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
6.
Possibilidade da cobrança da tarifa de cadastro, uma única vez. Precedente do STJ.
7.
Validade da pactuação da tarifa de avaliação de bem, assim como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Precedente do STJ.
8.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILSON SILVA CARVALHO

contra a r. sentença de fls. 131/132, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 134/154 o apelante alega, em síntese, que:
(i)
a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve ser reduzida;
(ii)
o banco requerido deve ser condenado por ato atentatório à dignidade da justiça, pois vendeu o bem apreendido antes de proferida a r. sentença de primeiro grau;
(iii)
o devedor não foi constituído em mora;
(iv)
o procedimento previsto pelo Decreto-Lei nº 911/69 é inconstitucional;
(v)
são ilegais os juros praticados pela instituição bancária;
(vi)
o banco apelado não é autorizado pelo CMN para a cobrança de juros superiores à 12% (doze por cento) ao ano;
(vii)
a cobrança de juros superiores à 12% (doze por cento) ao ano é vedada pelo ordenamento jurídico;
(viii)
é ilegal a capitalização de juros;
(ix)
houve cumulação indevida de encargos;
(x)
os valores cobrados ilegalmente devem ser restituídos em dobro.

Ademais, requer seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Pelo que se vê, na origem, o banco apelado ajuizou ação de busca e apreensão visando a retomada do veículo adquirido por
GILSON SILVA CARVALHO

em alienação fiduciária, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 333352122 e Contrato de Financiamento nº 20025861436 (fls. 12/17), na qual restou pactuado o pagamento de R$17.802,23 (dezessete mil oitocentos e dois reais e vinte e três centavos) em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 593,09 (quinhentos e noventa e três reais e nove centavos), tendo a parte ré, ora apelante, incorrido em mora a partir de 11.07.2017.

Comprovado o inadimplemento e preenchidos os requisitos legais, foi deferida medida liminar de busca e apreensão, posteriormente confirmada pela sentença de procedência ora objurgada.

Pois bem. Sobre a prática de ato atentatório à dignidade da justiça aduzida pelo apelante, consubstanciado na suposta venda do bem objeto da ação antes de proferida a r. sentença de primeiro grau, observa-se que, além de não comprovada a alienação, apenas caberia à instituição financeira reparar eventuais prejuízos causados ao devedor na hipótese de reversão da medida, o que, todavia, não ocorreu no caso concreto. É esse o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES.
2. Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos.
3. Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0008389-06.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27/08/2019; DJES 30/08/2019)

À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor ônus pela suposta venda antes da sentença no feito, considerando que, se houvesse a quitação da dívida no prazo legal,
o que não ocorreu na hipótese
, caberia à parte autora, independentemente de onde estivesse o bem, proceder sua devolução, sob pena de responsabilidade por perdas e danos. Assim sendo, não viceja essa alegação.

Quanto à mora, identifica-se às fls. 10 a existência de notificação enviada ao endereço declinado no contrato e recebida por terceiro, o que evidencia a constituição em mora necessária ao deferimento da medida de busca e apreensão do veículo.

Aliás, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria, não há falar em inconstitucionalidade do procedimento previsto pelo Decreto-Lei nº 911/69, considerando que na alienação fiduciária o bem garantidor do contrato somente passa a integrar o patrimônio do devedor após o pagamento integral da dívida, razão pela qual a medida de busca e apreensão fundada no inadimplemento comprovado não pode ser confundida com o confisco de bens.

Essencial destacar, ainda quanto a isso, que quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 382.928/MG, o excelso Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, foi recepcionado pela Constituição da República, assim como são válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo.

Quanto às taxas de juros praticadas no contrato, ou seja, de 2,11% (dois vírgula onze por cento) ao mês e 28,43% (vinte e oito vírgula quarenta e três por cento) ao ano, estão inseridas na média do mercado praticada à época (histórico de taxa de juros do Banco Central - 2017), não havendo, portanto, abusividade.

Em casos análogos este Tribunal é assente neste mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NA ESPÉCIE. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇO DE CORRESPONDENTE. POSSIBILIDADE. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. De acordo com pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento de recurso repetitivo, a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2. Com efeito, com a edição da MP 1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001), havendo expressa previsão contratual da capitalização dos juros compensatórios, há de ser permitida sua incidência. Orientação da Súmula 539/STJ. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130255184, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 10.931/04 QUE ALTEROU OS §§ 1º E 2º, ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO INDICADO NA INICIAL. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. DEPÓSITO NÃO REALIZADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO BEM INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO. NÃO ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OMISSÃO DO JUIZ. CITRA PETITA. NULIDADE. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. TARIFA DE CADASTRO. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DO CONTRATO. IOF. SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 11. A jurisprudência da Corte de Cidadania pacificou entendimento no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140161494, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TAC E TEC. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Conforme enunciado da Súmula 382⁄STJ, a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. Segundo o sítio eletrônico do Banco Central, a taxa média praticada para crédito para aquisição de veículo para pessoas físicas na época da celebração do contrato (março 2012) foi na ordem 26% ao ano, o que afasta a abusividade alegada pelo recorrente, em razão de o contrato em exame haver sido ajustado em patamar inferior, de 20,12% ao ano. [...] (TJES, Classe: Apelação, 35140130671, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 10/11/2015).

Como sedimentado pela jurisprudência pátria, apenas a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade descaracteriza a mora e acarreta a extinção da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, a mera alegação genérica de que houve a cobrança de encargos ilegais não é suficiente para afastar a mora, sendo que, no caso concreto, a rubrica indicada como abusiva pela parte (taxa de juros remuneratórios) é legal.

Aliás, tendo em vista que as instituições financeiras não se submeterem à Lei de Usura, não há ilegalidade da capitalização de juros em relação às operações realizadas pelas integrantes do Sistema Financeiro Nacional, como é o caso da demandante, nos termos do aresto abaixo colacionado:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR - DIALETICIDADE - MÉRITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - REVISÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA DE JUROS - TAXA MÉDIA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL – TARIFAS CONTRATUAIS - TARIFA DE CADASTRO - RECURSO DESPROVIDO.
1. As instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, as quais (taxas) poderão ser livremente pactuadas desde que não extrapolem, abusivamente, a taxa média praticada pelo mercado. 2. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da (taxa) mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ainda que importe em capitalização de juros, inexistindo ilegalidade, ainda, no que tange à aplicação da “tabela price”. 3. É possível a pactuação da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início de vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0003849-91.2013.8.08.0012, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 14/06/2023.

No tocante à tarifa de cadastro, esta se destina a remunerar a atividade de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta para depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, conforme conceito apresentado na tabela I da Resolução n° 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito de recursos repetitivos (Resp/RS 1255573), assentou acerca da possibilidade de cobrança, uma única vez, da tarifa de cadastro, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE
. [...] 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. [...]
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
[...] 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Desse modo, revela-se legítima a cobrança de tarifa de cadastro, uma vez que autorizada pelo Conselho Monetário Nacional e prevista expressamente no contrato.

Já no que pertine à tarifa de avaliação de bem, também o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida a pactuação da referida rubrica, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Neste contexto, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a abusividade da tarifa de avaliação de bem, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, porquanto se deu em monta que representa valor ínfimo em relação ao total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira apelada.

Sob tais considerações, tendo em conta que a comprovação da mora, requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, se deu na espécie, correta a sentença d 1º Grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, tendo em vista os documentos apresentados no id. 5301164.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, uma vez que já fixados no patamar máximo em sentença, ressalvado que o apelante litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória-ES, 11 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)